Tribunal: STF
Processo: ARE 785651
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Nulidade de lançamento fiscal. Agente incompetente. Declaração de inconstitucionalidade da transposição dos cargos para auditor fiscal. Validade dos atos praticados a despeito de eventuais irregularidades que possam afetar a investidura no cargo. 4. Conformidade com jurisprudência desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.